Tribunal: TJMT
Processo: 1019855-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, ACOLHEU o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade para declinar a competência de julgamento da Execução de Título Extrajudicial n. 1001270-69.2018.8.11.0021, proposta em face de EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADLSON BRAS PESSIM BORGES e TADEU FERREIRA BARBOSA (Agravados), para o Juízo da Comarca de Aruanã-GO.
Em síntese, a Agravada afirma que se trata de execução para satisfação de crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. B51330431-0, e que no requerido contrato foi anuído pelas partes, expressamente, a cláusula de eleição de foro, localizado na cidade de Cocalinho-MT.
Diz que “(...) a competência nada mais é do que a fixação das atribuições de cada um dos órgãos jurisdicionais, isto é, a demarcação dos limites dentro dos quais podem eles exercer a jurisdição. Neste sentido, “juiz competente” é aquele que, segundo limites fixados pela Lei, tem o poder para decidir certo e determinado litígio”; e que “(...) o emitente e avais, possuem domicilio tanto o foro da Comarca de Agua Boa/MT, tanto como em Aruana/GO, inclusive o aval TADEU FERREIRA BARBOSA, declarou sua residência em Cocalinho/MT”. (ID. Num. 107836483 - Pág. 6 e 7)
Destaca que “(...) o art. 46, §4 do CPC que: Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”; e que “(...) a própria sumula 335 do STF: É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. (ID. Num. 107836483 - Pág. 7)
Assevera que a maioria dos bens localizados em nome dos executados estão localizados em Água Boa-MT, inclusive sendo indicado na inicial a penhora da matrícula n. 8.344 do CRI de Água Boa/MT.
Argumenta que deve prevalecer o foro de eleição pelas partes, eis que se trata de natureza de obrigação; e mais que “(...) em outras ações ajuizadas em desfavor dos executados, em caso idêntico ao da presente demanda, a 4a Câmara de Direito Privado já declarou ser competente o foro da Comarca de Agua Boa/MT para julgar a ação, conforme Agravo de Instrumento no 1020341 -52.2020.8.11.0000.
Defende a necessidade de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019 do NCPC, a fim de que haja o prosseguimento normal da execução.
No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando-se o pleito liminar.
É o relatório.
O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais previstos nos artigos 1.015 e seguintes do NCPC.
Em síntese, defende a agravante a competência é da Comarca de Água Boa/MT, em face à eleição de foro pelos contratantes; que há mais de dois réus com domicílios diferentes, podendo ser demandados em qualquer deles, à escolha do autor; e, ainda, que a maioria dos bens está localizado em Água Boa/MT, sendo, inclusive, indicado à penhora bens localizados em Água Boa/MT.
Pois bem
Prima facie, entendo que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar requerida, pois apesar de aplicável a norma consumerista, fazendo um juízo de ponderação, não há demonstração de hipossuficiência dos Agravados.
Ademais, há mais de dois executados na demanda, e também há bens com indicação de penhora na localização de competência do Juízo “a quo”, enfatizando a validade da cláusula de eleição de foro, quando não apresentada qualquer dificuldade de defesa dos direitos dos executados/consumidores no juízo eleito. Ao menos não se constatou tal dificuldade, verificando-se a fundamentação da decisão atacada.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1020821 SC 2016/0307639-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)”. (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes. 2. Em casos como o dos autos, porém, em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1485381 TO 2014/0253514-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)”. (destaquei)
Também é fato que as mesmas partes possuem demanda – com objeto idêntico – julgada na 4a Vara de Direito Privado – sob relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, envolvendo outro contrato (Agravo n. 1020341-52.2020.8.11.0000), havendo julgamento de validade da eleição de foro, por ausência de demonstração de abusividade ou de prejuízo de defesa ou hipossuficiência.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO o prosseguimento da execução.
Comunique-se os termos desta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator